Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747591-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ. I – Segundo dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. II – Não se desconhece que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, bem como a decidiu em órgão fracionário. Porém, enquanto não proferida decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte, de que o marco inicial da prescrição executória é o trânsito para o Ministério Público. III – O STF, ao dirimir divergência entre suas Turmas, firmou o entendimento de que o acórdão que somente confirma a sentença penal condenatória configura marco interruptivo da prescrição. IV – Nesse passo, se entre a data da sentença e aquela em que foi publicação do acórdão não transcorreu o lapso temporal, afasta-se a decisão que declarou a prescrição. Cassada a decisão na parte em que decretou a prescrição da pretensão executória relativa ao crime de porte de arma, inviável analisar o recurso defensivo que pretendia a readequação do regime da pena remanescente, aplicada em razão da prática do crime de tráfico de drogas. V – Recursos conhecidos. Provido o agravo do MP. Não conhecido o agravo da Defesa. O recorrente aponta violação aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, 112, inciso I, todos do Código Penal, 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que o prazo de prescrição para a extinção da pretensão executória tem início no dia do trânsito em julgado da sentença para a acusação, “e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado”. Acrescenta que “somente os acórdãos que absolvem ou reformam ou ainda que agravam a pena têm o poder de realizar interrupção da prescrição”. Colaciona julgados do TRF da 1a Região e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, 112, inciso I, todos do CP, e 386, inciso VI, do CPP, porquanto a conclusão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE, CONTUDO, DE PRONUNCIÁ-LA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, embora o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória do Estado seja o trânsito em julgado para a acusação, não há que se falar em início de seu cômputo, quando pendente o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto ainda em curso a contagem da prescrição da pretensão punitiva, que pode ocorrer na modalidade retroativa." (EDcl no AREsp 651.581/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Conforme o atual entendimento das Cortes Superiores, o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1879555/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029